Tribunal: STF
Processo: ARE 1372289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA IMOBILIÁRIA E TRIBUTÁRIA PARA COMPRA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO – VÍCIO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS – COBRANÇA – RESUMO DA LIDE: O autor contratou a requerida para lhe assessorar no respeitante às obrigações pertinentes à compra de apartamento em regime de incorporação imobiliária. A contratação prevê que a requerida calcularia os tributos devidos pela compra, confeccionaria as guias de recolhimento e efetuaria o recolhimento, mediante recebimento antecipado dos valores devidos pelo autor. Cálculo e recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) considerando apenas a fração ideal do terreno, sem considerar o valor do terreno somado ao imóvel em incorporação, equivalente ao preço do apartamento (preço do negócio). Autuação superveniente do autor pelo Fisco Municipal, reclamando a diferença do ITBI devido, acrescido de multa, juros e atualização monetária. Ajuizamento desta ação visando obter o ressarcimento das despesas gastas supervenientemente com o Fisco, ademais de reparação por danos morais. Vício do serviço reconhecido pelo juízo “a quo”. Pedido de ressarcimento do prejuízo material acolhido. Reparação por danos morais, porém, denegada.



    RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA IMOBILIÁRIA E TRIBUTÁRIA PARA COMPRA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO – VÍCIO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS – COBRANÇA – MERITO – RECURSO DA REQUERIDA. Arguição de inexistência de vício do serviço, pois calculou o imposto devido considerando orientação jurisprudencial vigente à época, em conformidade com as Súmulas nos 110 e 470 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Descabimento. Cálculo do ITBI considerando apenas o valor da fração ideal do terreno que não representava o valor do negócio de compra e venda de apartamento firmado pelo autor (base legal para o cálculo do imposto). Vício do serviço bem configurado. Impertinência temática dos entendimentos consolidados nos enunciados das súmulas do C. STF invocadas na defesa. Manutenção do dever de ressarcimento dos gastos extras suportados pelo autor com a autuação fiscal, incluindo-se o valor do imposto acrescido, vez que o autor já havia adiantado por inteiro valor suficiente ao recolhimento do tributo no momento da contratação. Sentença de procedência em parte mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial dos patronos da parte contrária, em razão da sucumbência recursal.



    RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA IMOBILIÁRIA E TRIBUTÁRIA PARA COMPRA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO – VÍCIO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MERITO – RECURSO DO AUTOR. Pretensão de reconhecimento do dano moral alegado na inicial com o deferimento da reparação devida. Inviabilidade. Ausência de dano moral puro ou por abalo de crédito na hipótese, a impedir o acolhimento do pedido de reparação moral. Sentença de procedência em parte dos pedidos iniciais mantida, sem recrudescimento da honorária, por não ter havido arbitramento de tal verba perante o juízo “a quo” em razão do decaimento mínimo do pedido pelo autor. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 1º, inciso III; e 156, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente